Tribunal: TJBA
Processo: 0003128-77.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003128-77.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: FLAVIANO MEDEIROS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de pressupostos processuais, notadamente vícios formais na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ausência de regular notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA apresentada preenche os requisitos legais para subsistir como título executivo extrajudicial; e (ii) estabelecer se houve regular notificação do contribuinte para fins de constituição do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e art. 202 do CTN, sendo suficiente a presença dos requisitos legais para sua validade como título executivo extrajudicial. No caso concreto, a CDA acostada aos autos pelo Município preenche os elementos formais exigidos pela legislação, não havendo vício que justifique a extinção da execução fiscal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a entrega do carnê de IPTU no endereço cadastrado do imóvel presume a ciência do contribuinte e configura notificação válida do lançamento tributário. Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o não recebimento do carnê de IPTU, conforme precedentes do STJ, ônus não demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 202 do CTN constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez. A entrega do carnê de IPTU no endereço cadastrado do imóvel presume a regular notificação do contribuinte para fins de constituição do crédito tributário. Incumbe ao contribuinte comprovar o não recebimento do carnê de IPTU, sob pena de prevalecer a presunção de ciência do lançamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, arts. 142 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC/2015, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.933.514/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.10.2021, DJe 04.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003128-77.2010.8.05.0223, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, e como apelado, FLAVIANO MEDEIROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, anulando a sentença por entender pela regularidade da CDA, e determinando o prosseguimento do feito no juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11